Tribunal: TJES
Processo: 5000054-59.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-59.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENECI FERRARI GOZ SUIM
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000054-59.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
GENECI FERRARI GOZ SUIM.

RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN). COBRANÇA DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual a autora pleiteia a declaração de inexigibilidade de uma fatura de água e indenização por danos morais, alegando que o débito se refere ao período anterior à sua aquisição do imóvel.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que a cobrança era legítima, pois a fatura correspondia ao período de consumo em que a autora já era a titular da unidade consumidora, conforme solicitação de transferência de titularidade por ela assinada.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual insiste na ocorrência de dano moral, argumentando que o tempo despendido para tentar resolver a cobrança administrativamente configura dano indenizável pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de água tem natureza pessoal e é de responsabilidade de quem figura como titular da unidade consumidora. No caso, a própria recorrente solicitou a transferência de titularidade, tornando-se responsável pelas faturas emitidas a partir de então, incluindo a questionada. A necessidade de contatar a concessionária para obter esclarecimentos sobre uma fatura, por si só, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo exige a demonstração de uma via crucis desarrazoada imposta ao consumidor, com a perda de tempo útil de forma excessiva e injustificada, o que não foi comprovado nos autos. Ausente o ato ilícito e a ofensa a direitos da personalidade, não há dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)